Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. REMESSA DESPROVIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a nulidade, por suposta violação ao princípio do devido processo legal administrativo.
2. O princípio do devido processo legal, com destaque para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso dos procedimentos administrativos, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
3. No presente caso os administrados, ora impetrantes, não foram intimados para se manifestar nos autos do procedimento administrativo, tendo a Administração Pública incorrido em clara violação ao princípio do devido processo legal, pois não foram observados os direitos e garantias previstos nos artigos 2o, incisos VIII e X e 3o, ambos da Lei no 9784/1999, aplicável ao caso em exame por força da Lei local no 6037/2017. 3.1. Por essa razão o ato administrativo impugnado por meio do presente mandado de segurança deve ser declarado nulo, com suporte na hipótese prevista no art. 2o, alínea "b" e parágrafo único, letra “b”, da Lei no 4.717/1965, em composição com o art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009.
4. Remessa necessária admitida e desprovida.